Tribunal: CARF
Processo: 13819.902364/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902364/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.000 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
KRONES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, bem como dos demais dados carreados aos autos
pelo interessado, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a prolação de novo despacho decisório,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos carreados aos autos,
tanto na primeira quanto na segunda instância administrativa, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902364/2008-19
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902364/2008-19

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem, datado de 25/09/2008, que não homologara a compensação de crédito da
Cofins, em razão do fato de que os pagamentos informados já haviam sido utilizados na quitação
de outros débitos da titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação do
despacho decisório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, já devidamente
retificada, atribuindo-se todo o valor recolhido ao pagamento do tributo de código 5856-1, com
base em lei que já se encontrava revogada à época, estando em vigor a Lei no 10.637/2002, que
diminuiu a base de cálculo da contribuição, distinguindo-a nas sistemáticas cumulativa e não
cumulativa.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório (e-fl. 39), dos comprovantes de arrecadação (e-fls. 42 e 43), do Dacon
retificador (e-fls. 53 a 66) e da DCTF retificadora transmitida em 07/08/2008, antes da prolação
do despacho decisório (e-fls. 44 a 52).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
Pagamento Indevido ou a Maior. Recolhimento vinculado a débito Confessado.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2015 (e-fl. 96), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/10/2015 (e-fl. 97) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos, além dos
documentos já apresentados na primeira instância, cópias de planilhas (e-fls. 189 a 195) e de
notas fiscais (e-fls. 196 a 248).
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902364/2008-19

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, de equívocos cometidos no preenchimento
da DCTF.
De início, registre-se que o julgador de piso não reconheceu o direito creditório
por falta da comprovação de sua liquidez e certeza.
Contudo, a DRJ não abordou um ponto fulcral na análise do presente litígio, qual
seja: a total desconsideração pela autoridade administrativa, na análise da Declaração de
Compensação, da DCTF retificadora transmitida em 07/08/2008, anteriormente à data da
prolação do despacho decisório (25/09/2008), tendo-se decidido com base na DCTF original,
declaração essa que não mais subsistia naquele momento pois já havia sido substituída pela
referida retificadora.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a
atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas
pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 786, de 2007, “[a]
DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902364/2008-19

prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer
ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados, não
se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve ser
aceita como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
bem como da busca pela verdade material e do formalismo moderado que orientam o processo
administrativo fiscal, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a
prolação de novo despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF
retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos
demais documentos carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância
administrativa, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à
apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.000 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902364/2008-19

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital